Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736295-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705274-72.2023.8.07.0018 – id 203773280), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação quanto ao cálculo da Taxa SELIC sobre o montante consolidado em dez/2021, na forma do artigo 22, §1o, de sua Resolução CNJ 303/19, e a inclusão da GAPED e determinou que se encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização do montante devido, conforme os parâmetros indicados, e posterior vista às partes, no prazo de cinco dias. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por ser índice composto, que serve como indexador de correção monetária e juros moratórios, não pode ser aplicada sobre juros, tendo em vista que essa prática acarreta anatocismo. Aponta perigo de dano no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, implicando a expedição de precatório com a adoção de critérios incorretos Requer a tutela de urgência para suspensão da tramitação do feito principal. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da Resolução em que fundamentada a decisão recorrida, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Outrossim, não há periculum in mora, pois somente após a atualização do débito pela Contadoria e manifestação das partes haverá a homologação dos valores. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator